Tribunal: STF
Processo: ADPF 1094
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Novo “em face da prática institucional e do padrão de comportamento revelado pelo Congresso Nacional por meio do uso das emendas de comissão (RP8) no orçamento de 2023”. 



    Em síntese, argumenta que, em aparente reação ao julgamento da ADPF 850 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 28/04/2023), em que declarada a inconstitucionalidade da forma como vinham sendo utilizadas as emendas do relator no orçamento de 2022 (RP9), o uso das emendas de comissão (RP8) passou a ser realizado de forma desvirtuada, já que “houve um aumento expressivo dos valores das emendas de comissão, além de uma concentração desproporcional dos recursos em uma única comissão de uma das casas legislativas: a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, que é presidida pelo parlamentar que também foi o relator do orçamento de 2023”.



    Sustenta que, tal como atualmente executadas, as emendas de comissão representariam uma “continuidade da prática inconstitucional do ‘orçamento secreto’”, já que replicadoras de quatro vícios fundamentais observados na utilização das emendas RP9, nomeadamente: “1) Concentração do poder formal de destinação dos recursos nas mãos de um parlamentar e obscuridade com relação aos reais patrocinadores de indicação de recursos; 2) As emendas são destinadas a ações orçamentárias genéricas idênticas e sem critérios de definição de políticas públicas; 3) Inobservância de critérios populacionais e/ou socioeconômicos para a escolha dos Estados e Municípios beneficiários dos recursos; e 4) Evidenciação de irregularidade na aplicação dos recursos, com vistas ao atendimento de interesses pessoais dos parlamentares que, de forma obscura, fizeram as indicações”. 



    Nesse contexto, aduz violações a diversos princípios constitucionais, a exemplo da publicidade, da transparência, da impessoalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, da equidade, da regionalização e republicano. 



    Em sede liminar, requer a suspensão da execução orçamentária “dos valores originados das emendas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal do orçamento de 2023”, especificamente quanto aos “recursos das referidas emendas alocados nas ações orçamentárias 00SX e 00T1, incluindo o cancelamento de empenhos ainda não liquidados”, e, no mérito:



    a) sejam declaradas incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado “esquema do orçamento secreto”, consistentes no uso indevido das emendas da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal do orçamento de 2023, especificamente a execução dos recursos das referidas emendas alocados nas ações orçamentárias 00SX e 00T1; 



    b) seja determinada ampla publicidade às emendas de comissão (RP8) referentes ao orçamento de 2023, com divulgação dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários, de modo acessível, claro e fidedigno;



    Diante da relevância da matéria constitucional suscitada, mostra-se adequada a adoção do rito do art. 5º, § 2º, da Lei 9.882/99, para que as autoridades responsáveis possam se pronunciar.



    Por essa razão, determino sejam solicitadas informações definitivas sobre o objeto da presente arguição, a serem prestadas pelo Presidente da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Em sequência, confira-se vista dos autos ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, também no prazo de 5 (cinco) dias, para que ambos se manifestem na forma da legislação vigente. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente